Tribunal: TJBA
Processo: 0300055-83.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300055-83.2013.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARIA ADRIANA LINS DA SILVA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA SAMPAIO PEREIRA SENA, JOAO RAMILTON SANTOS REQUIAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO RANIBIZUMABE (LUCENTIS). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. LIMITE TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento RANIBIZUMABE (LUCENTIS) à beneficiária para tratamento de doença vitreorretiniana, buscando a reforma para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, limitar a obrigação até o cancelamento do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se há perda de objeto em razão do cancelamento do contrato de seguro; (ii) se a negativa de cobertura foi legítima por estar o medicamento fora das diretrizes da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - É abusiva a recusa de cobertura de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que não previsto no rol da ANS, não cabendo à operadora interferir na escolha do procedimento ou medicamento mais adequado.

4 - A obrigação de cobertura pelo plano de saúde cessa com o término da relação contratual, devendo a condenação limitar-se à data do cancelamento do contrato.

IV. DISPOSITIVO

5 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para limitar a obrigação da operadora em fornecer o medicamento até a data de cancelamento do contrato.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1858341/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 0300055-83.2013.8.05.0137, sendo parte(s) Apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e parte(s) Apelada
MARIA ADRIANA LINS DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02